Tribunal: TJSP
Processo: 1011017-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Pretendida anulação de multas aplicadas após a venda do veículo. Mitigação da responsabilidade solidária. Possibilidade. Autor que identificou o adquirente e comprovou a data da venda. Precedentes do STJ. Sentença de improcedência. Recurso provido.